Tribunal: TJMT
Processo: 1041525-85.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041525-85.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ADRIANO JOSE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 010.291.231-95 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Origem
: 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Agravo Interno nº:
1041525-85.2025.8.11.0001.

Agravante(s):
ADRIANO JOSE PEREIRA DOS SANTOS.

Agravada(s):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento: 11 a 15/12/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AGRAVO INTERNO. PROVA DOCUMENTAL EXTRAÍDA DE SISTEMA ELETRÔNICO CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS. EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO CONTRATUAL E LEGITIMIDADE DO DÉBITO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto visando reformar decisão monocrática, que conheceu do recurso inominado interposto pelo reclamante e negou provimento, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais e procedente o pedido contraposto, com condenação ao pagamento do débito de R$ 321,02, além de custas, honorários e multa por litigância de má-fé. O agravante sustenta inexistência de relação contratual e invalidade das provas produzidas pela parte agravada, postulando indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se os documentos sistêmicos, corroborados por demais elementos probatórios, são aptos a comprovar a existência da relação contratual e a legitimidade do débito; (ii) estabelecer se a inscrição do nome do consumidor em órgão de proteção ao crédito configura exercício regular de direito; e (iii) determinar se mantêm a condenação por litigância de má-fé.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prova documental composta por cadastro, histórico de consumo, ordens de serviço e gravação de áudio, não impugnada de forma específica, comprova a existência da relação jurídica entre as partes, nos termos da Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

4.

A ausência de demonstração, pela parte autora, de fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, impede o reconhecimento da ilegitimidade do débito.

5.

A inscrição do nome do devedor em órgão de proteção ao crédito, diante da inadimplência, caracteriza exercício regular de direito, inexistindo dano moral indenizável.

6.

A tentativa de alterar a verdade dos fatos autoriza a condenação por litigância de má-fé, conforme arts. 80, II, e 81 do CPC.

7.

A interposição de agravo interno com caráter protelatório enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV.DISPOSITIVO E TESE

8.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

A prova documental consistente em telas sistêmicas, quando corroborada por outros elementos probatórios e não impugnada especificamente, é apta a comprovar a existência da relação contratual.

A inscrição do nome do consumidor inadimplente em órgãos de proteção ao crédito configura exercício regular de direito e não gera dano moral.

A tentativa de alterar a verdade dos fatos caracteriza litigância de má-fé e autoriza a aplicação de multa, custas e honorários.

O agravo interno manifestamente protelatório enseja multa nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I; 80, II; 81; 1.021, § 4º. Lei 9.099/95, art. 46. Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1003077-38.2016.8.11.0040, Turma Recursal Única, j. 07/08/2018, DJE 09/08/2018.

R E L A T Ó R I O

Visa o agravante reformar a decisão monocrática prolatada no ID 316840896, a qual conheceu do recurso interposto pelo reclamante e
negou provimento
,

mantendo
a sentença de primeiro grau que julgou improcedente o pleito inicial e
procedente o pedido contraposto
, condenando o reclamante ao pagamento do valor de
R$ 321,02.

Ademais,

manteve a condenação da parte autora por litigância de má-fé, as custas processuais e honorários advocatícios.

Em argumento recursal, o agravante sustenta que a demandada utilizou de provas unilaterais, produzidas por seu próprio sistema, as quais não se mostram aptas a comprovar a relação contratual, bem como a legitimidade do débito. Afirma, ainda, que não realizou qualquer contratação, tampouco utilizou os serviços fornecidos pela parte agravada.

Ao final, requer a reforma do
decisum
, com a consequente

fixação de indenização por danos morais.

A agravada deixou de apresentar as contrarrazões, apesar de devidamente intimada (ID 320941890).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não merece reforma a decisão monocrática prolatada no ID 316840896, razão pela qual a mantenho pelos próprios fundamentos.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada:

“(...) o reclamante teve seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito pela reclamada, em razão de débito no valor de
R$ 321,02 (trezentos e vinte e um reais e dois centavos),
que afirma desconhecer.

A demandada, em sede de contestação (IDs 313663874/313663875 e 313663877), juntou aos autos
cadastro do cliente, históricos de contas, consumos e ordens de serviços, além de gravação de áudio, confirmando a titularidade da unidade consumidora, os quais não foram impugnados de forma específica pelo reclamante, evidenciando a existência da relação jurídica entre as partes
.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. NATURA. RELAÇÃO JURIDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA
. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DA DÍVIDA. RECURSO PROVIDO.

Se a empresa Recorrente comprova a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação, conforme ficha cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos,
os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora, e ausente à prova do pagamento do débito, a negativação do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplência do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral
.

Constatada a inadimplência da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito.

(TJMT - N.U 1003077-38.2016.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 09/08/2018) (Grifei)

(...)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

(...).”

Nesse contexto, a Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso preleciona:
“
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.
”
(Aprovada em 05/06/2023). (Grifei)

Conforme dispõe o art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbia à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito. Contudo,
inexistem nos autos provas da ilegitimidade do débito questionado.

Logo, a agravada agiu no exercício regular de seu direito ao inscrever o nome do agravante no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual. Assim, não há que se falar em declaração de inexistência de débito, tampouco em indenização por danos morais
.

Ainda, restando evidenciada a legitimidade do débito discutido nos autos,
há que se manter o reconhecimento da procedência do pedido contraposto
.

Ademais, evidenciada a tentativa da parte autora de alterar a verdade dos fatos, é cabível sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios, nos termos dos arts. 80, II, e 81, ambos do Código de Processo Civil.

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no ID 316840896, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/12/2025